Tribunal: TJSP
Processo: 2290999-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção Prévia de Executividade – ISS – Exercícios de 1997 e 1998 – Citação efetivada depois de transcorridos mais de cinco anos ininterruptos da constituição do crédito – Aplicação do CTN, art. 174, na redação originária –– Prescrição configurada – Decisão reformada – Objeção acolhida – Princípio da causalidade – Ônus de sucumbência a cargo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção Prévia de Executividade – ISS – Exercícios de 1997 e 1998 – Citação efetivada depois de transcorridos mais de cinco anos ininterruptos da constituição do crédito – Aplicação do CTN, art. 174, na redação originária –– Prescrição configurada – Decisão reformada – Objeção acolhida – Princípio da causalidade – Ônus de sucumbência a cargo da exequente, com honorários advocatícios fixados por escalonamento nos percentuais mínimos previstos nos incisos do §3, do art. 85, do CPC, sobre o valor atualizado da causa. Recurso provido.